Tribunal: TJMT
Processo: 1035296-57.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035296-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNA SILVA DE SOUZA - CPF: 039.384.111-12 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO– TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO -

LEGALIDADE DA COBRANÇA–
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do
Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
1035296-57.2023.8.11.0041

APELANTE
:
BRUNA SILVA DE SOUZA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRUNA SILVA DE SOUZA
em razão de sentença proferida nos autos da Ação de Revisão Contratual no
1035296-57.2023.8.11.0041
em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.

julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, isentando a parte autora de custas e honorários,
por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em sua Apelação (id no 136356981) o apelante aduz: a) a
abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, além da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; b) que a cobrança de tarifas deve ser reconhecida como abusiva, sempre que constatada qualquer uma das seguintes condições: (i) inexistir previsão expressa para cobrança em Resolução do Banco Central do Brasil; (ii) a cobrança corresponder a custos inerentes à atividade bancária, que já são repassados ao consumidor por meio dos juros remuneratórios; (iii) a cobrança for realizada sem a demonstração efetiva da realização do serviço, ônus que incumbe à instituição financeira; e (iv) a cobrança decorrer de previsão contratual genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor. c) que a tarifa de registro de contrato, essa se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, uma vez que lhe fora cobrado R$ 316,00 por um serviço às quais outras instituições financeiras cobram R$60,00, não havendo qualquer demonstração e discriminação do porque fora cobrado tal valor; d) quanto à cobrança pela suposta avaliação do bem, destaca-se que a mera avaliação superficial e visual de lataria, tapeçaria, pintura e pneus vai de encontro com o entendimento firmado no REsp 1.578.553/SP, tendo em vista que a referida “avaliação” poderia ser realizada por qualquer pessoa; e) que o termo de avaliação com informações que poderiam ser obtidas, sem ônus, através dos portais POUPATEMPO e DETRAN, não dá azo à cobrança desarrazoada de R$399,00, sendo excessivamente onerosa para o consumidor; f) que a cobrança do seguro é ilegal, já que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada; g) que se

recalcularmos o financiamento pela taxa de juros constante do contrato, levando em consideração o montante legalmente financiado, veremos que a parcela do financiamento seria de R$ 1.726,35 e não R$ 1.774,00 havendo, portanto, uma diferença de R$ 47,65 por parcela; h)
admitir a repetição de indébito em dobro dos valores cobrados indevidamente;

Ao final requer: “
a) Seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM e SEGURO; b) Com o reconhecimento da ilegalidade, sejam essas tarifas EXPURGADAS DO VALOR FINANCIADO, COM O CONSEQUENTE RECÁLCULO DAS PARCELAS PAGAS, VENCIDAS E VINCENDAS; Seja o Apelante RESSARCIDO EM DOBRO por todos os valores pagos à maior; d) seja o apelado condenado ao PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS”.

A instituição financeira apresentou contrarrazões (id no 137780527 ) pugnando pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se dos autos, que a parte Autora firmou
em 20/06/2023 celebrou um Contrato de alienação fiduciária com a instituição Requerida, no valor total de R$64.746,06 (sessenta e quatro mil setecentos e quarenta e seis reais e seis centavos) em 60 prestações, com parcela inicial de R$1.774,00 (mil setecentos e setenta e quatro reais).
(id n 1299253686)

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, tais como juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização mensal não prevista, taxas e tarifas indevidas e encargos moratórios acima do previsto em lei ajuizou a presente ação, pugnando pelo afastamento dos encargos tidos por abusivos com a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular

julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, isentando a parte autora de custas e honorários,
por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em sua Apelação (id no 136356981) o apelante aduz: a) a
abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, além da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; b) que a cobrança de tarifas deve ser reconhecida como abusiva, sempre que constatada qualquer uma das seguintes condições: (i) inexistir previsão expressa para cobrança em Resolução do Banco Central do Brasil; (ii) a cobrança corresponder a custos inerentes à atividade bancária, que já são repassados ao consumidor por meio dos juros remuneratórios; (iii) a cobrança for realizada sem a demonstração efetiva da realização do serviço, ônus que incumbe à instituição financeira; e (iv) a cobrança decorrer de previsão contratual genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor. c) que a tarifa de registro de contrato, essa se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, uma vez que lhe fora cobrado R$ 316,00 por um serviço às quais outras instituições financeiras cobram R$60,00, não havendo qualquer demonstração e discriminação do porque fora cobrado tal valor; d) quanto à cobrança pela suposta avaliação do bem, destaca-se que a mera avaliação superficial e visual de lataria, tapeçaria, pintura e pneus vai de encontro com o entendimento firmado no REsp 1.578.553/SP, tendo em vista que a referida “avaliação” poderia ser realizada por qualquer pessoa; e) que o termo de avaliação com informações que poderiam ser obtidas, sem ônus, através dos portais POUPATEMPO e DETRAN, não dá azo à cobrança desarrazoada de R$399,00, sendo excessivamente onerosa para o consumidor; f) que a cobrança do seguro é ilegal, já que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada; g) que se

recalcularmos o financiamento pela taxa de juros constante do contrato, levando em consideração o montante legalmente financiado, veremos que a parcela do financiamento seria de R$ 1.726,35 e não R$ 1.774,00 havendo, portanto, uma diferença de R$ 47,65 por parcela; h)
admitir a repetição de indébito em dobro dos valores cobrados indevidamente. Ao final requer:
“
a) Seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM e SEGURO; b) Com o reconhecimento da ilegalidade, sejam essas tarifas EXPURGADAS DO VALOR FINANCIADO, COM O CONSEQUENTE RECÁLCULO DAS PARCELAS PAGAS, VENCIDAS E VINCENDAS; Seja o Apelante RESSARCIDO EM DOBRO por todos os valores pagos à maior; d) seja o apelado condenado ao PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS”.

Trazidos os pontos anteriormente mencionados, e verificados os argumentos expendidos nas razões de apelo, passo a tratar dos pontos debatidos no recurso.

Com relação às taxas e tarifas administrativas,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que, a rigor, é legítima e válida a cobrança de tarifas administrativas, desde que respeitado o direito consumerista da publicidade e transparência da cobrança.

Quanto à
tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato,
firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O STJ admitiu o REsp n.o 1578553/SP e a ele imprimiu o caráter representativo da controvérsia acerca da abusividade da cobrança, em contratos bancários, estando o acórdão assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS
. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). (sem grifos no original)

A sua cobrança está prevista na cláusula E- Dados da Operação, item E5.2 – tarifa de avaliação de bem – R$ 399,00, do pacto
sub judice (
id no 129253686).

Assim,havendo previsão contratual

e do serviço prestado e o Apelante tendo

anuído com a contratação desta tarifa
e,
não

existindo qualquer onerosidade no valor da tarifa, fixada em R$ 399,00, perfeitamente legal a sua cobrança.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

“Permanece válida a tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe24.10.2013)

(N.U 1006382-38.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Quanto a taxa de registro de contrato, a cobrança está prevista
na cláusula B13 -
Registro Contrato - Órgão de Trânsito - financiado:
R$ 316,00 do pacto
sub judice (id no
129253686
).

Outrossim, é certo que nos contratos de alienação fiduciário, todos os contratos são registrados perante ao DETRAN,
razão porque a cobrança é legítima.

A propósito, sobre o tema:

“EMENTA APELAÇÃO DAS PARTES AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA TAXAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO SERVIÇOS COMPROVADOS LEGALIDADE TEMA 958 STJ SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO VENDA CASADA DEMONSTRADA TEMA 972 STJ RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Os juros remuneratórios não estão delimitados em 12% ao ano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A jurisprudência tem admitido a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado nas situações em que a abusividade fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, ante as peculiaridades do caso concreto (REsp n.o 1.061.530/RS). Se as taxas cobradas não destoam excessivamente da média praticada no mercado, não há que se falar em abusividade.

II. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, uma

única vez, se expressamente pactuada entre a instituição financeira e o

consumidor e efetivamente prestados - Tema 958 do STJ.

III - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ)” (Apelação Cível - No 0802183-27.2017.8.12.0026 1a CCivel Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago 18.05.2020 u.) [destaquei]

Assim, restando evidenciado que o serviço de registro do contrato de alienação fiduciário foi promovido junto ao Órgão de Trânsito e tendo em vista que não há ilegalidade na cobrança da tarifa, uma vez que pactuado no instrumento formalizado entre as partes, ausente a abusividade apta a justificar a restituição da cobrança.

Sobre a matéria já decidiu esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA ABUSIVA – TARIFA DE CONTRATAÇÃO – DECISÃO
ULTRA PETITA
- NULIDADE NESSE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados esses serviços, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto
(REsp n. 1.578.553/SP).

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de esta ser c
itra, ult
ra ou
extra petita.

(N.U 0004652-15.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – MULTA MORATÓRIA CUMULADA COM COMISSÃO DE PERMANENCIA – ABUSIVIDADE – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E REGISTRO DO CONTRATO/GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com qualquer outro encargo, seja remuneratório, moratório ou correção monetária.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros e registro de contrato/gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Aplicação da tese do STJ, tema 958, sob o rito dos recursos repetitivos.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”
(RAC no 79298/2017. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento 24.04.19)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - REGISTRO DE CONTRATO -

AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO – PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
Superior Tribunal de Justiça, em recentemente julgamento proferido no REsp no. 1.578.553 SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), firmou posicionamento sobre a validade da cobrança dos
serviços de terceiros
, desde que comprovada a efetiva prestação e não evidenciada a onerosidade excessiva.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958.

Recurso parcialmente provido”.

(N.U 0000869-38.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Quanto ao seguro de proteção financeira questionado pelo apelante, é cediço que visa garantir o pagamento de parcelas do financiamento por um período determinado pelo contratante, caso
ocorra situações inesperadas , dentre as quais nos casos de morte, desemprego e/ou perda de renda, invalidez temporária ou permanente, entre outros.

A contratação de seguro de proteção financeira, de forma espontânea, não obrigatória em contrato como de arrendamento mercantil, financiamento é válida, pois o contratante adquire um serviço distinto do mútuo firmado em seu próprio benefício.

No caso, não há indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, não havendo que se falar em violação ao decidido no Resp 1.639.320, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Da análise do
contrato
(id no 129253686)
conforme se extrai do item B6 – pagamento autorizados,

consta as cláusulas com sua previsão,portanto, não se pode admitir o desconhecimento pela apelante quando da contratação.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese vinculante do
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. ”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratiodecidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Da análise do
contrato
(id no 129253686) , extrai-se do item G a clara concordância da apelante

com os encargos embutidos no custo efetivo total do contrato (id no 129253686)

Ademais, no “
Seguro de Acidentes Pessoais Premiado PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO” (id 129253686 pág 5)
consta a previsão do seguro com seus valores, além de constar em folha apartada da cédula , evidenciando que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE
- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.

2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.o 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato. ”

(TJMT – RAC No 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
- JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

[...]

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. ”
(TJMT – RAC. 0003153-86.2014.8.11.0028 – RLATOR SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato. ”
(TJMT – RAC. No 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro
”.
(TJMT - Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS
–
1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO - PREJUDICADO.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

DO SEGURO PRESTAMISTA.
Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

(N.U 1001196-50.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ATO DEMONSTRADO – AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
– VENDA CASADA NÃO CONSTATADA
- CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA - TABELA PRICE – LEGALIDADE – IOF - LEGALIDADE DA COBRANÇA - RESP 1255573/RS REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

A tarifa de registro e a de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP). Se não demonstrada a prestação do serviço, o valor deve ser restituído ao consumidor.
É regular a contratação do seguro quando não há evidências de que o consumidor foi compelido a contratá-lo com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
(...)”

(N.U 1000169-34.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não está a merecer reparos.

Com efeito, por não constatar

qualquer abusividade no referido encargo e a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, é descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2a Câmara - RAC no 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios posto que não fixado em 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024